Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de desacato (art. 331, CP) por ter, de forma livre e voluntária, se dirigido a policiais militares, no exercício das respectivas funções públicas, com expressões e gestos ofensivos (“vai tomar no cu”, dentre outros), estando preenchidas as elementares do tipo penal.
2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que o depoimento da testemunha em juízo foi diverso do apresentado perante a autoridade policial. Assim, requer a absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal.
5. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), inexistindo violação a preceitos constitucionais e ofensa direta à Constituição da República Federativa do Brasil. Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019).
6. Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (notadamente, aos IDs 34967804 e 34967805), sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 34966157 – Págs. 6 e 7).
8. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pela testemunha da acusação, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
9. Ressalta-se que o fato de a testemunha não ter especificado o xingamento proferido pelo réu, no momento da oitiva extrajudicial, não traz qualquer prejuízo à indicação específica da expressão “vai tomar no cu”, em audiência judicial. Não se observa alteração da narrativa apresentada pela testemunha, não havendo de se falar em fragilidade do depoimento prestado.
10. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função e de menosprezar o servidor público em razão das suas funções.
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade e em insuficiência de provas.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.